Tribunal: TJES
Processo: 5001044-06.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-06.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GERALDO FELIPE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº: 5001044-06.2025.8.08.0030

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: GERALDO FELIPE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório Dispensado, na forma da legislação de regência.

Verifico
que, de fato, o acórdão de ID 17663115 apreciou o mérito do recurso inominado, contudo tratou do arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo do recorrido, a despeito de sua efetiva atuação em segundo grau de jurisdição.

Em análise aos presentes embargos, entendo que seu provimento é medida que se impõe, tendo em vista a omissão no acórdão embargado. Conforme dispõe o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, o advogado dativo faz jus à percepção de honorários a serem suportados pelo Estado quando não houver defensoria pública aparelhada na localidade.

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO. Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Verificada a omissão apontada, assiste razão ao embargante, motivo pelo qual deve ser corrigida a omissão existente. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível 5000343-98.2022.8.08.0014; Relator (a): Debora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14/Jun/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Negado provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual. Omissão. Ausência de condenação em verba honorária.

Erro material. Acórdão integrado. Embargos ACOLHIDOS.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007640-13.2024.8.26.0320; Relator (a): Jairo Sampaio Incane Filho; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2025; Data de Registro: 19/03/2025)
grifei

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios para sanar a omissão no acórdão de ID 17663115, passando a integrar o julgado para
ARBITRAR
os honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Dr. Daniel Junior Gonçalves Mota (OAB/ES 34.830), no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), considerando a natureza, a importância da causa bem como o tempo exigido do profissional. Serve esta decisão como certidão de atuação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)